Tribunal: TJMT
Processo: 0007405-95.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007405-95.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JULIO CESAR THOMAZINI TEODORO - CPF: 488.063.821-87 (APELADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR THOMAZINI TEODORO - CPF: 488.063.821-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO NA FORMA TENTADA (ARTIGO 17 DA LEI Nº 10826/03) – PLEITO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS
– NÃO CUMPRIMENTO DAS REGRAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI Nº. 10.826/2003 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO É PLURISSUBSISTENTE E DE PERIGO ABSTRADO, PERMITINDO A FORMA TENTADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição, quando as provas que equipam os autos, demonstram a responsabilidade do réu no cometimento do delito.

Comete o crime de comércio ilegal de arma de fogo, o comerciante que vende arma para alguém sem expedir qualquer documento e sem aguardar a autorização de compra e venda pelo órgão competente (SINARM), nos termos do artigo 4º, § 1º, do Estatuto do Desarmamento.

O delito do artigo 17 da Lei nº. 10.826/2003, é um crime plurissubsistente e de perigo abstrato, razão pela qual, é admitida, a tentativa.
In casu
, ocorreu a tentativa, em razão da venda da arma de fogo ter iniciado, com o pagamento parcial, porém, não sendo concretizada, uma vez que o objeto não foi entregue (tradição), por circunstância alheia a vontade do réu (deflagração de operação policial).

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
recursos de apelação
interpostos
pelo
Ministério Público
e
por Júlio
César Thomazini Teodoro
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara

Criminal da Comarca da Capital, que condenou este incurso no artigo 17, “caput”, da Lei
nº. 10.826/03 c/c artigo
14, II, do C
ódigo
P
enal
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial

aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões,
o turno defensivo pretende
a absolvição
do
réu
, arguindo que a conduta atribuída é atípica, não
se subsumindo a figura delitiva
prevista no artigo 17, “caput”, da Lei n
º
. 10.826/200
3
c/c artigo 14, inciso II, do Código
Penal.

Em razões,
o
parquet busca

o afastamento da forma tentada
,
arguindo que os delitos tipificados no Estatuto do desarmamento são de mera conduta,

portanto, não admitem tentativa.

O Ministério Público e o turno defensivo em suas contrarrazões, protestam cada qual,
pelo desprovimento do recurso adversário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo desprovimento das insurgências defensiva e ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 15/10/2009, Júlio César, em estabelecimento comercial de sua propriedade denominado JM Comércio de Produtos para Caça e Pesca Ltda., que possuía autorização da autoridade competente para comercializar armas de fogo, no exercício de sua atividade comercial, vendeu uma arma de fogo, revólver Calibre 38, à Benedito Zacarim da Silva, sem exigir os documentos necessários para aquisição do artefato, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Entretanto, em operação desencadeada pela Polícia Federal perante o comércio do réu, foi descoberto o ilícito por ele praticado.

Objetivando uma melhor dinâmica e julgamento dos recursos, tenho por necessário analisar primeiramente o pleito defensivo que versa sobre a absolvição do réu.

RECURSO DEFENSIVO – DA ABSOLVIÇÃO.

Pretende
a absolvição do
réu
, arguindo que a conduta atribuída é atípica, não
se subsumindo a figura delitiva
prevista no artigo 17, “caput”, da Lei n
º
. 10.826/2006 c/c artigo 14, inciso II, do Código
Penal.

A prova da materialidade do crime imputado ao apelante/réu ressurge inconcusso diante do auto de apreensão de fls. 60/61 e do laudo pericial acostado as fls. 28/33, que comprovou que a arma de fogo apreendida se mostrou em perfeita condições de uso e funcionamento, eficiente para a realização de disparos.

A autoria também mostra-se indiscutível, senão vejamos;

O réu/apelante ao ser interrogado
afirmou que procedeu com a venda
na forma prevista em lei, afirmando que vendeu a arma à Benedito, que segundo afirma, se apresentou como policial civil. Afirmou ainda que o pagamento seria efetuado em 06 (seis) parcelas, sendo que a arma somente seria entregue a ele após o pagamento do valor total. Após o pagamento da quinta parcela, procedeu a emissão da nota fiscal. Relatou acreditar que a autorização prévia seria emitida pela própria policia via outro sistema diferente do convencional. Quanto a operação deflagrada pela polícia federal, afirmou que esta ocorreu diante em razão de uma denuncia anônima.

A testemunha Benedito Zacarias da Silva afirmou que comprou a arma de fogo para utilizá-la quando se aposentasse, efetuando o pagamento por ela antecipado e parceladamente. Afirmou também que não chegou a retirar a arma com o acusado, pois o armamento foi apreendido pela polícia federal. Relatou ainda que não sabia que o acusado não poderia ter vendido o artefato sem a autorização prévia do SINARM. Informou ainda que foi ressarcido pelo acusado quanto ao valor que pagou pela arma de fogo.

Os policiais federais responsáveis pela operação no estabelecimento do réu/apelante, relataram não se recordarem do evento, não sabendo informar maiores detalhes sobre o contato entre o réu e Benedito.

Tem-se que o delito de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 17, da Lei nº. 10.826/03, configura um crime próprio, de mera conduta e de perigo abstrato, cometendo esse crime o comerciante que vende arma para alguém sem expedir qualquer documento e sem aguardar a autorização de compra e venda pelo órgão competente (SINARM), conforme predispõe o parágrafo 1º do artigo 4º do Estatuto do Desarmamento:

“Art. 4° Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei.

§ 1º O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível esta autorização.

§ 2º A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

§ 3º A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.

§ 4º A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas.

§ 5º A comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do Sinarm.

§ 6º A expedição da autorização a que se refere o § 1o será concedida, ou recusada com a devida fundamentação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do requerimento do interessado.

§ 7º O registro precário a que se refere o § 4o prescinde do cumprimento dos requisitos dos incisos I, II e III deste artigo.

§ 8º Estará dispensado das exigências constantes do inciso III do caput deste artigo, na forma do regulamento, o interessado em adquirir arma de fogo de uso permitido que comprove estar autorizado a portar arma com as mesmas características daquela a ser adquirida.”

O tipo penal ora tratado, apesar de se tratar de norma penal em branco, já contém na própria Lei o núcleo essencial da proibição de comercialização de arma de fogo sem autorização do SINARM, razão pela qual sua eficácia não depende de qualquer regulamentação complementar, a qual somente estabelece, sem descontinuidade normativo típica, maiores especificações acerca dos procedimentos a serem adotados quando da aquisição de armas de fogo, em especial, obrigações posteriores do vendedor de cunho meramente informativo.

Assim, analisando os autos, tenho que o réu, então comerciante de armas de fogo, tinha pleno conhecimento, e caso não tivesse, deveria ter, em razão do seu tipo de comércio e das exigências legais, acerca dos requisitos para proceder a venda do artefato bélico.

Em resumo, o apelante/réu não deveria sequer ter iniciado a venda, mediante recebimento parcial do valor e emissão de nota fiscal, ainda que não tenha realizado a entrega da arma, sem que houvesse a efetiva autorização de compra expedida pelo SINARM.

Dessa forma, mostra-se
inviável nos contornos do direito a pretensão de absolvição.

RECURSO MINISTERIAL – DO RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO.

O

parquet busca

o afastamento da forma tentada,
arguindo que os delitos tipificados no Estatuto do desarmamento são de mera conduta,

portanto, não admitem tentativa.

O artigo 17, da Lei nº. 10.826/2006, tipifica o crime de comércio ilegal de arma de fogo, nos seguintes termos:

“Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (antes da redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, que alterou a pena para reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa).”

O delito tipificado no artigo 17, da Lei nº. 10.826/03, configura um crime próprio, de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, não exige a produção de qualquer resultado naturalístico, bastando a prática da conduta descrita, pois o dano ao bem jurídico tutelado é presumido, por se tratar de crime de perigo abstrato. No caso, basta que o indivíduo disponibilize a venda, para incidir na norma.

Alerte-se porém, o verbo vender pressupõe crime plurissubsistente, ou seja, no crime plurissubsistente, a conduta é fracionada em diversos atos que, somados, provocam a consumação.

O crime plurissubsistente é o que se perfaz com vários atos, como por exemplo, no caso de estelionato (artigo 171 do Código Penal), que não se consuma com o simples emprego de fraude, exigindo que o agente obtenha vantagem ilícita em prejuízo alheio.

O Superior Tribunal de Justiça ao editar em 24 de agosto de 2018 o Jurisprudência em Teses - N. 108, em sua nota nº. 5 definiu o entendimento de que:

"5) O crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (art. 17 da Lei n. 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado, que é a incolumidade pública.

Julgados: AgRg no REsp 1692637/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018; AgRg no AREsp 810590/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016; AgRg no AREsp 8761/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013; HC 147866/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 18/10/2010."

O STJ firmou assim o entendimento de que o crime de o crime de comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição (artigo 17 da Lei nº. 10.826/2003) é delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato.

Nos crimes de perigo abstrato, a não existência da lesão pode caracterizar a tentativa ou um indiferente penal.

Dessa forma, sendo o crime do artigo 17 da Lei nº. 10.826/2003, um crime plurissubsistente e de perigo abstrato, é plenamente admitida, a tentativa, que in casu, ocorreu, em razão da venda da arma de fogo ter iniciado, com o pagamento parcial, não sendo concretizada, visto que o objeto sequer foi entregue (tradição), por circunstância alheia a vontade do réu (deflagração de operação policial).

Assim, tenho que a condenação do réu/apelado pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo na forma tentada pelo magistrado sentenciante, não requer qualquer interferência desta instância revisora, não sendo possível a procedência da pretensão ministerial.

Pelo exposto, em c
onsonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivo e ministerial,
mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021